Tribunal: STF
Processo: Rcl 63893
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO.  CORRETOR DE IMÓVEIS. PROFISSIONAL AUTÔNOMO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. ADI Nº 5.625/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Seller Consultoria Imobiliária e Representações Ltda. e outros, contra decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do processo nº 1001563-51.2019.5.02.0006, mediante as quais teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, na ADI nº 5.625/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).  

    2. As reclamantes narram que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Edegar Antônio Sanches Gutierres, sob a alegação que teria sido empregado da empresa ora reclamante, postulando a nulidade de contrato de prestação de serviços autônomos de corretor imobiliário, o reconhecimento do vínculo de emprego e o recebimento das verbas laborais decorrentes da relação. 
 
    3. Asseveram que a contratação se deu de forma lícita para a prestação de serviços de corretagem, com “a autonomia contratual própria ao exercício de atividades de corretagem, inclusive constando declaração de próprio punho de autoria do beneficiário”. 
 
    4. Noticiam que o Juízo de 1º Grau julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o vínculo empregatício, desconsiderando a existência de outras formas de contratação, com ênfase na essencialidade das tarefas contratadas à luz da atividade-fim, e presumindo a ilicitude na contratação de natureza civil.
 
    5. Informam que, interposto recurso ordinário, objetivando a reforma da sentença, particularmente no que tange ao reconhecimento do vínculo de emprego, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região negou provimento ao apelo, mantendo a condenação em sua integralidade.
 
    6. Comunicam a interposição do recurso de revista, o qual teve seguimento negado, estando pendente de apreciação o respectivo agravo de instrumento em recurso de revista.
 
    7. Requerem a concessão de medida liminar para suspender o trâmite do processo junto à origem até decisão definitiva nesta reclamação. Buscam, no mérito, a procedência do pedido com o fim de cassar o ato impugnado. 

    8. Em 29/12/2023, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 34).
 
    9. O Tribunal Superior do Trabalho prestou as informações relatando o histórico processual  (e-doc. 39).

    10. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região prestou as informações narrando o histórico processual naquela instância (e-doc. 41).

    11. A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da presente ação, em parecer assim ementado (e-doc. 51):

“RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO NÃO REFLETE A REALIDADE FÁTICA DA RELAÇÃO ENTRE AS PARTES. CORRETOR. ADPF 324. TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA COM OS PRECEDENTES VINCULANTES. RECONHECIDOS OS REQUISITOS DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO EM EXAME PROFUNDO DOS FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA RECLAMAÇÃO. O RECONHECIMENTO DA CONSTITUCIONALIDADE DAS NOVAS FORMAS DE RELAÇÃO TRABALHISTA PELO STF NÃO PRESCINDE, TODAVIA, DA OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA A DESCARACTERIZAÇÃO DO VÍNCULO SOB PENA DE CONFIGURAÇÃO DE BURLA AOS EFETIVOS DIREITOS DOS TRABALHADORES EM REGIME DE SUBORDINAÇÃO, HABITUALIDADE E AUSÊNCIA DE AUTONOMIA. 
- Parecer pela improcedência da Reclamação.”
    12. A parte beneficiária, Edegar Antônio Sanches Gutierres, em contestação, afirma a inexistência de contrato firmado entre as partes. Sustenta configurada a fraude na contratação. Assevera a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados. Pleiteia a assistência judiciária gratuita.

É o relatório. 
 
Decido.

    13. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância a enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    14. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    15. De início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita ao beneficiário.

    16. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    17. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 

    18. Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.625/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).

    19. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 

    20. Assim, em casos como o presente, envolvendo corretor de imóveis autônomo, inclusive alcançando substanciais valores a título de contraprestação, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”.

    21. No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos da (e-doc. 28; grifos e destaques nossos):
 
“EMENTA: VÍNCULO EMPREGATÍCIO - CORRETOR DE IMÓVEIS. O artigo 442- B e parágrafos, da CLT prevê a contratação do trabalhador autônomo sem a formação de vínculo empregatício, desde que cumpridas as formalidades dispostas no art. 6º da Lei 6.530/1978. Contudo, para o direito do trabalho o que conta é a primazia da realidade, o que de fato acontece entre as partes. No caso em tela, a prova oral apresentada pela empresa comprova a existência dos requisitos caracterizados do pacto laboral. Recurso que se nega provimento.
(...)
VINCULO EMPREGATÍCIO - CORRETOR DE IMÓVEIS
 Insurgem-se as recorrentes contra a decisão ‘a quo’, que reconheceu a existência de vínculo de emprego com a primeira reclamada e verbas decorrentes. Afirma que foi celebrado contrato de corretagem com o recorrido e que não foram preenchidos, os requisitos legais para reconhecimento do pacto laboral. 
Razão, contudo, não lhe assiste. 
A arguição exordial é de que foi contrato pela primeira reclamada, SELLER CONSULTORIA IMOBILIÁRIA E REPRESENTAÇÕES LTDA., para exercer a função de Consultou Imobiliário a fim de realizar vendas de imóveis para a segunda e terceiras reclamadas, porém sem vinculo empregatício. 
Em defesa as recorrentes não negam a prestação de serviços no período indicado na inicia, que, entretanto, teria ocorrido mediante parceria de corretagem caracterizada pela autonomia do autor no desenvolvimento de suas atividades, nos termos estabelecidos no artigo 6º, § 2º da Lei nº 6.530/78 (ID. 97caa29). Assim, atraiu o ônus da prova. 
Pois bem. 
O artigo 442- B e parágrafos, da CLT prevê a contratação do trabalhador autônomo sem a formação de vinculo empregatício desde que cumpridas as formalidades legais s, quais seja, aquelas previstas no artigo 6º, §§ 2º e 3º da Lei 6.530/1978, que assim dispõe: 
Art 6º As pessoas jurídicas inscritas no Conselho Regional de Corretores de Imóveis sujeitam-se aos mesmos deveres e têm os mesmos direitos das pessoas físicas nele inscritas. § 1oAs pessoas jurídicas a que se refere este artigo deverão ter como sócio gerente ou diretor um Corretor de Imóveis individualmente inscrito. § 2o O corretor de imóveis pode associar-se a uma ou mais imobiliárias, mantendo sua autonomia profissional, sem qualquer outro vínculo, inclusive empregatício e previdenciário, mediante contrato de associação específico, registrado no Sindicato dos Corretores de Imóveis ou, onde não houver sindicato instalado, registrado nas delegacias da Federação Nacional de Corretores de Imóveis.(gn) § 3o Pelo contrato de que trata o § 2o deste artigo, o corretor de imóveis associado e a imobiliária coordenam, entre si, o desempenho de funções correlatas à intermediação imobiliária e ajustam critérios para a partilha dos resultados da atividade de corretagem, mediante obrigatória assistência da entidade sindical. (...)
O dispositivo acima transcrito refere-se a típica relação entre corretores de imóveis e imobiliárias, que disponibilizam ambiente e serviços para o desempenho das atividades, assumindo os riscos do negócio.
(...)
Portanto, não se discute a validade do contrato de prestação de serviços autônomo celebrado entre o corretor de imóveis e a imobiliária. Contudo, para o direito do trabalho o que conta é a primazia da realidade, o que de fato acontece, se o labor se desenvolveu com subordinação jurídica entre as partes, apesar da contratação do corretor autônomo (ID. f32288e).
(...)
Cumpre frisar, que a simples contratação do corretor de imóveis nos termos da Lei 6.530/78, sem contudo, a empresa se abster de determinar a forma como deverão ser executados os serviços prestados, estabelecer horários e locais de atendimento, escalas e plantões, por si só indica o controle de jornada. 
Por fim, admitindo a prestação de serviços, mas negando o pacto laboral, às recorrentes cabia o ônus da prova, do qual não se desincumbiram.
Isto posto, mantém-se o vínculo empregatício reconhecido e as verbas decorrentes, nos termos da r. sentença, inclusive no que se refere à rescisão contratual por rescisão indireta, vez que não comprovado o contrário.”

    22. Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao vínculo comercial estabelecido entre a reclamante e o trabalhador autônomo, corretor de imóveis. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.

    23. Assim, muito embora a parte beneficiária afirme que inexiste “nos autos do processo trabalhista em comento, nenhuma declaração de ilicitude do contrato de prestação de serviços autônomos de corretor imobiliário, e muito menos discussão acerca do tema ‘terceirização’, eis que, o Obreiro foi admitido como (PESSOA FÍSICA), diretamente pela empresa “SELLER,” (e-doc. 56, p. 3), há nos autos elementos que indicam manifesta ciência das partes quanto à espécie contratual adotada. No caso, ocorreu contratação de serviços por meio de contrato de corretagem autônomo. Cumpre ressaltar, também, que a contestação do beneficiário é enfática ao atestar que “não se discute a validade do contrato de prestação de serviços firmado entre o trabalhador, corretor imobiliário e as empresas, porém, (...) o que realmente conta é a primazia da realidade”(e-doc. 56, p. 13).  
    
    24. Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com a alegada subordinação, fato é que os abusos perpetrados na relação devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.

    25. Diante desse cenário, nota-se que, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, muito embora a relação entre elas tenha se dado mediante contrato, o Tribunal reclamado se distanciou do conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmadas para a consecução de objetivos comuns.

    26. Registro que, na esteira do que decidido nos julgados apontados como paradigma, há precedentes desta Suprema Corte, em sede reclamatória, reconhecendo a validade constitucional de outras formas de divisão do trabalho, inclusive a contratação de corretores de imóveis por imobiliárias, conforme ilustra o seguinte julgado:


“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO.
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos do art. 6º da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista.
2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 59.841-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 03/07/2023, p. 03/08/2023; grifos nossos).

    27. Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com este entendimento.

    28. Ressalto, ainda, que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.
  
    29. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar as decisões reclamadas, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra seja proferida com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 27 de maio de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator